Tribunal: TJDFT
Processo: 0702367-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702367-76.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Medida Cautelar interposta com pedido de deferimento de tutela de urgência pleiteada na petição inicial, para que seja determinado ao Distrito Federal que disponibilize leito de UTI para o paciente. É o relatório. DECIDO Preparo dispensado. Os Juizados Especiais foram instituídos com o escopo de assegurar o acesso à Justiça de forma ampla e igualitária, especialmente aos hipossuficientes, norteando-se pelos princípios previstos no art. 2o da Lei no 9.099/95, segundo o qual “o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação”. Nesse cenário, a sistemática recursal dos Juizados Especiais, em regra, limita-se ao recurso inominado, aos embargos de declaração e ao recurso extraordinário, sendo, em princípio, irrecorríveis as demais decisões interlocutórias. O Regimento Interno das Turmas Recursais, aprovado pela Resolução do Tribunal Pleno no 20, de 21/12/2021, define a competência das Turmas Recursais, sendo que não há previsão de Medida Catelar (art. 12). Ademais, pelo que se observa, já houve sentença no processo de origem, contra a qual cabe a interposição de recurso inominado. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da medida cautelar interposta, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Brasília/DF, 17 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora